Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE ASSINATURA. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO DE MÚTUO DIGITAL. EXCEPCIONALIDADE. CASO CONCRETO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA. PRESENÇA. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. ATESTADOS. EMBARGOS REJEITADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.
1. Trata-se de embargos à execução no qual se reconheceu a inexequibilidade do título ante a ausência da assinatura de duas testemunhas em contrato de mútuo eletrônico.
2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido.
3. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes." (REsp 1438399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015.) (AgInt no AREsp 1328488/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)
4. Na espécie, o contrato de mútuo entabulado entre as partes por meio da internet foi regularmente certificado pela autoridade competente, o que pressupõe a regularidade da assinatura eletrônica e, por conseguinte, a presença do requisito extrínseco do título executivo extrajudicial, dispensando-se a exigência de assinatura de duas testemunhas.
5. É incontroverso que a embargante/apelada efetuou o contrato de empréstimo, tanto que vinha pagando as parcelas regularmente, até que solicitou dilatação do prazo para a quitação do empréstimo
6. Rejeitou-se a impugnação à gratuidade de justiça. Deu-se parcial provimento ao recurso. Embargos à execução rejeitados.